Tribunal: TJBA
Processo: 8038996-76.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038996-76.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ALEXANDRO ARAÚJO DOS SANTOS Advogado(s): ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, BRUNO MEDEIROS DURAO AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NO PRIMEIRO GRAU. RECORRENTE. PRETENSÃO. DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO. NÃO CABIMENTO. BOA-FÉ E MANTENÇA DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS. MANUTENÇÃO DO CONSUMIDOR NA POSSE DO BEM E NÃO INSCRIÇÃO OU RETIRADA DO SEU NOME DE CADASTROS DE DEVEDORES. POSSIBILIDADE, DESDE QUE DEPOSITADO JUDICIALMENTE O VALOR CONTRATADO. PRECEDENTES DO STJ. JURISPRUDÊNCIA ASSENTE DO TJBA. DECISÃO ATACADA. MODIFICAÇÃO EM PARTE. RECURSO PRINCIPAL. PARCIAL PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8038996-76.2024.8.05.0000, tendo como litigantes os acima nominados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.